Tribunal: TJMT
Processo: 1012835-49.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012835-49.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), KAUAN HENRIQUE ARAUJO COSTA - CPF: 061.472.971-80 (RECORRIDO), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL.
P
LEITO DE CONDENAÇÃO.
IMPROCEDENTE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação penal, desclassificou a imputação do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal, ao fundamento de insuficiência de prova da traficância, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. O recorrente sustenta que o fracionamento da droga, a posse de dinheiro
trocado e a confissão informal do réu aos policiais demonstram a mercancia e requer a condenação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra, com segurança, a destinação comercial da droga apreendida e autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se subsiste dúvida razoável a justificar a manutenção da desclassificação para posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial definitivo comprova a materialidade da apreensão de
2,46g de cocaína.

A prova oral judicial não demonstra, de forma segura, a autoria para fins de traficância, porque a policial militar arrolada pela acusação afirma não se recordar de detalhes essenciais da ocorrência.

O depoimento isolado do policial que relata suposta confissão informal do acusado exige reserva, porque o réu não a ratifica em juízo e exerce o direito ao silêncio, além de a outra testemunha presencial não confirmar a dinâmica dos fatos.

A pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de petrechos típicos do tráfico e a inexistência de ato de mercancia presenciado pelos agentes reforçam a dúvida sobre a destinação comercial do entorpecente.

O fracionamento da droga e a posse
de R$ 242,00 configuram apenas indícios, insuficiente para o decreto condenatório, máxime quando o valor é compatível com a atividade laboral declarada pelo réu (diarista/servente) e não há prova judicial de que o numerário advenha de transação espúria ocorrida no momento da abordagem
.

O processo penal não admite condenação fundada em presunções desfavoráveis ao acusado, de modo que a insuficiência probatória impõe a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

O precedente citado do TJMT reafirma que a condenação por tráfico exige prova concreta e segura da destinação mercantil, sendo insuficiente a apreensão de pequena quantidade de droga desacompanhada de elementos objetivos de comercialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
: 1. A condenação por tráfico de drogas exige prova judicial sólida e segura da destinação mercantil do entorpecente. 2. O depoimento isolado de policial sobre suposta confissão informal não basta, por si só, para demonstrar a traficância quando não corroborado em juízo por outros elementos consistentes. 3. A apreensão de pequena quantidade de droga, sem petrechos típicos do tráfico e sem flagrante de mercancia, não autoriza presumir o dolo de traficar. 4. A insuficiência probatória quanto à finalidade comercial da droga impõe a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33,
caput;
CPP, art. 155.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJMT, N.U 0045699-41.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2026, pub. DJE 13.04.2026
; e,
TJMT,
N.U 1002543-97.2024.8.11.0013,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira
d
e Souza
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT
que, nos autos da Ação Penal n. 1012835-49.2023.8.11.0055, desclassificou a conduta de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006) imputada a
Kauan Henrique Araujo Costa
para posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), declinando da competência para o Juizado Especial Criminal (Id. 324426910).

O
Ministério Público
sustenta que a materialidade e a autoria do tráfico estão provadas pelo fracionamento da droga (13 porções), pela posse de dinheiro trocado e pela confissão informal do réu aos policiais no momento da abordagem.
Requer a condenação integral
(Id. 324426914).

O recorrido, em contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (Id. 324426919), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (Id. 338234385), opinou pelo
provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório possui a robustez necessária para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se, como entendeu o magistrado de origem, remanesce dúvida invencível sobre a destinação comercial do entorpecente.

A
materialidade
é incontroversa, lastreada no laudo pericial definitivo que confirmou a apreensão de 2,46g de cocaína (Id. 324426881).

No entanto, quanto à
autoria para fins de traficância
, a prova oral produzida em juízo revela-se frágil e insuficiente para alicerçar um decreto condenatório.

A testemunha arrolada pela acusação, a policial militar
Osvaldina
Santos Garcia
, em seu depoimento judicial, foi categórica ao afirmar que
"não se recorda de detalhes"
da ocorrência.

Embora tenha confirmado a prisão do recorrido, asseverou:
"
Eu me recordo da situação da prisão dele, mas eu não me recordo de detalhes da ocorrência. Onde foi localizado o entorpecente, como foi, isso eu não me recordo"
.

Tal depoimento, portanto, em nada contribuiu para a elucidação da dinâmica dos fatos ou para a comprovação da mercancia.

Por outro lado, o policial militar
Sérgio
Manhoni
Júnior
relatou que a abordagem ocorreu em local conhecido pelo tráfico e que o réu tentou se esconder ao ver a viatura. Informou a apreensão de 13 unidades de pasta-base de cocaína em uma carteira de cigarros e alegou que o acusado admitiu informalmente vender para uma facção.

Ocorre que, no processo penal de cariz democrático, a condenação exige certeza fundada em provas judiciais sólidas. No caso em tela, o depoimento isolado de um único policial sobre uma suposta confissão informal — não ratificada pelo réu em juízo, que exerceu o direito ao silêncio — deve ser analisado com reserva, especialmente quando a outra testemunha
presencial nada recorda.

A pequena quantidade de droga apreendida (
2,46 gramas
), a ausência de petrechos típicos (como balanças ou embalagens extras) e a falta de qualquer ato de mercancia presenciado pelos agentes reforçam a dúvida sobre a destinação comercial.

O fracionamento da droga e a posse de pequena
quantia em dinheiro
, embora sejam indícios, não suprem a ausência de prova cabal da traficância.

No tocante ao valor em espécie

apreendido em poder do acusado
(R$ 242,00)
,
é compatível com a renda declarada de servente/diarista (R$ 1.600,00).

O Direito Penal não admite presunções em desfavor do acusado. Havendo duas versões possíveis e não sendo a tese acusatória comprovada de forma plena pela instrução judicial, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é imperativa.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça consolidou:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO MINISTERIAL. APREENSÃO DE 33,51G DE MACONHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL. APLICAÇÃO DO ART. 28, § 2o, DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

2. O juízo de origem entendeu que a quantidade de droga apreendida (33,51g de maconha), a ausência de instrumentos típicos da traficância e a ausência de comprovação pericial quanto às anotações apreendidas não autorizavam concluir, com
segurança, pela destinação mercantil, aplicando o princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar o dolo de traficar e justificar a condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, ou se a prova se limita a evidenciar a posse de entorpecente para consumo pessoal, nos termos do art. 28 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e a autoria delitivas quanto à apreensão e posse da substância entorpecente restaram comprovadas, inexistindo, contudo, elementos concretos aptos a demonstrar o dolo específico de traficar.

5. A quantidade de entorpecente apreendida não se revela expressiva a ponto de permitir, isoladamente, a inferência segura de destinação mercantil, revelando-se compatível com o consumo pessoal.

6. A diligência policial não resultou na apreensão de instrumentos comumente associados ao tráfico, como balança de precisão, materiais de fracionamento ou numerário compatível com atividade comercial ilícita.

(..)

8. Os depoimentos policiais não relataram flagrante de ato de mercancia e as referências a denúncias anônimas e monitoramento prévio não foram corroboradas por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

9.
A condenação exige prova segura do dolo de comercializar entorpecentes, não sendo possível fundamentá-la em meras conjecturas ou em elementos exclusivamente colhidos na fase investigativa, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

10. A insuficiência probatória quanto à destinação comercial da droga impõe a manutenção da desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova concreta e segura da destinação mercantil do entorpecente. 2. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de instrumentos típicos da traficância ou de prova direta de comercialização, não autoriza presumir o dolo de traficar.
3. Informes policiais baseados em denúncias anônimas
ou monitoramento não corroborado por elementos produzidos sob contraditório são insuficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas”.

(...)

(
TJMT,
N.U 0045699-41.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 13/04/2026)
.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Irresignação Defensiva. Prova ilícita decorrente de violação de domicílio não caracterizada. Princípio do in dubio pro reo.
Ausência de provas da mercancia. Desclassificação para uso. Recursos providos em parte.

(...)

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1.
(...)
. 2.
A ausência de elementos característicos da mercancia e a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos autorizam a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o tipo penal de porte para consumo pessoal.”

(...)

(N.U 1002543-97.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)
.

Dessa forma, as provas judiciais são deficientes para sustentar a capitulação no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. O esquecimento da principal testemunha de acusação e a escassez de elementos objetivos de venda tornam a decisão desclassificatória acertada e necessária.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão que desclassificou a conduta de
Kauan Henrique Araujo Costa
para o
a
rt. 28 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026